Tribunal: TJBA
Processo: 8032965-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032965-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIME DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NO ÉDITO CONDENATÓRIO. PARECER MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO
EX OFFICIO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de simulacro de arma de fogo (art. 157, §2º, II, CP).

2. Paciente preso em flagrante 13/02/2025, e cuja prisão foi convertida em preventiva em 15/02/2025, e mantida na sentença condenatória.

3. Ministério Público em primeira instância opinou pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Magistrado manteve a segregação cautelar, por entender que persistiam as razões que a fundamentaram.

4. Impetrante alega violação ao sistema acusatório, ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões centrais consistem em saber se: (i) a manutenção da prisão preventiva pelo Magistrado, após parecer ministerial favorável à soltura, viola o sistema acusatório; (ii) há fundamentação idônea para a custódia cautelar; (iii) as circunstâncias do caso justificam a segregação ou comportam medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Sistema acusatório.
Não configurada violação. O Magistrado não agiu de ofício, mas após provocação ministerial prévia pela decretação da prisão, por ocasião da audiência de custódia. A divergência posterior quanto à medida adequada não configura atuação
ex officio
. Precedentes do STF e STJ.

7.
Fundamentação da prisão
. A fundamentação da prisão mostra-se idônea, uma vez que tanto o decreto preventivo quanto a sentença evidenciam, de forma concreta, a necessidade da custódia, considerando a gravidade do delito, o
modus operandi
e a periculosidade dos agentes. Ressalte-se que o fato de o Magistrado de primeiro grau ter utilizado a técnica da fundamentação
per relationem
— ou seja, de remissão a outras manifestações ou peças constantes nos autos, cujos fundamentos justificam e integram o ato decisório — não configura prática vedada pelo ordenamento jurídico.
Precedentes do STJ.

8.
O
bservância ao princípio da confiança no Juiz da causa.
Faz-se necessário dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, dado que por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

9. As
condições pessoais favoráveis
do Paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, removerem a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

10.
Medidas cautelares diversas.
A gravidade concreta, o
modus operandi
e o risco de reiteração tornam insuficientes as medidas alternativas à prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciam a garantia da ordem pública, especialmente quando o crime é praticado mediante grave ameaça, em concurso de agentes e com uso de simulacro de arma de fogo"
.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV, LXVI; CPP, arts. 282, 311, 312, 313, 319; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 234.974 AgR/AL; STJ, RHC 145.225/RO; STJ, HC 438.765/RJ;
STJ - AgRg no HC: 709443 MG 2021/0382557-1, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA; STJ
- AgInt no REsp: 1983393 SP 2021/0316060-3, j. 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA
;
TJ-BA - Habeas Corpus: 80416694720218050000, Rel. ARACY LIMA BORGES, publ.: 10/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8032965-06.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, sendo Impetrante FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS, OAB/BA 82.469, Paciente IVANILDO SANTANA DOS REIS, e Impetrado o JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do
writ
e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.